Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. LICENÇA DO PARTICIPANTE DA ENTIDADE PATROCINADORA (BANCO DO BRASIL). CANCELAMENTO DA PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RETORNO AO TRABALHO ANOS DEPOIS. REQUERIMENTO DA PRESERVAÇÃO RETROATIVA DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR APURADO ATUARIALMENTE DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
I. Participante que, depois de muitos anos de licença da entidade patrocinadora, requer a preservação retroativa do salário de participação cancelado, deve recolher o valor apurado atuarialmente em conformidade com o regulamento do plano de benefícios.
II. O participante licenciado, embora contemplado com a suspensão temporária das contribuições em função do superavit do plano de benefícios, não fica isento, para efeito de preservação retroativa do salário de participação, do valor calculado atuarialmente de acordo com o regulamento respectivo.
III. Apelação provida.